Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a parte Requerida/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que, na decisão de Id. 28665145 - Pág. 1/2, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora/Apelante, MARIA ANGELICA GOMES QUEIROZ, foi indeferido. Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a parte não se incumbiu, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a Autora /Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator